Tribunal: TJDFT
Processo: 0744639-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AAPELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO. AR. RETORNO. DEVOLUÇÃO. “NÃO PROCURADO”. ENTREGA. PREJUDICADA. MORA. CONFIGURADA. SENTENÇA. CASSAÇÃO. PROSSEGUIMENTO AO FEITO.
1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária.
2. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula 72 do STJ).
3. Embora a correspondência encaminhada para o endereço indicado no contrato tenha retornado com o aviso de recebimento como “não procurado”, configura-se a mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o, com redação dada pela Lei no 13.043/2014). Precedentes do STJ e deste Tribunal.
4. O devedor tem a obrigação de comunicar ao credor sua mudança de endereço domiciliar. Transferir para o credor as consequências dessa omissão é inverter os valores jurídicos dos compromissos contratados.
5. Recurso conhecido e provido.